Tribunal: STF
Processo: RE 391707
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINARIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
IMUNIDADE.
        Entidade de ensino e de assistência social sem fins
lucrativos. Impostos. Imunidade tributária que abrange o patrimônio
e a renda, ainda que advinda de seus bens dados em locação, porque
destinada ao cumprimento da finalidade da instituição. Precedente do
 Tribunal do Pleno.
Agravo regimental não provido.